Tribunal: TJDFT
Processo: 0757955-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CAUSA DE PEDIR ESTRANHA AOS AUTOS – NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. É nula a sentença que não guarda congruência com a causa de pedir, conforme artigos 489 e 1.013, § 3o, II, do CPC).

2. No caso dos autos a parte autora narrou que cumpre sua jornada de trabalho mediante o regime de plantão de 24 horas trabalhadas ininterruptamente por 72 horas de descanso. Acrescentou que em razão do que dispõe o artigo 85 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, tem direito ao acréscimo de 25% da hora trabalhada no serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. Como o Distrito Federal remunera em valor menor o adicional noturno, formulou o pedido de pagamento das diferenças relativas aos últimos anos, no valor de R$ 10.454,25.

3. Em sua confusa peça de defesa o Distrito Federal reconhece em determinado momento que a demanda é referente ao pagamento da diferença do adicional noturno, mas também aduz que o caso reflete demanda pelo pagamento de horas extras trabalhadas em regime de plantão.

4. Por sua vez a sentença recorrida, após discorrer sobre tema diverso, concluiu que “... o pagamento pelo trabalho extraordinário é incompatível com o regime de plantão, pois o excesso de jornada compensa-se pelo descanso prolongado”, julgando então improcedentes os pedidos do autor. Opostos embargos de declaração para correção do erro, esses foram rejeitados.

5. Como a r. sentença analisou causa de pedir e pedido diverso do que foi apresentado pela parte autora, reconheço sua nulidade por incongruência.

6. Não vislumbro hipótese de julgamento do mérito em razão da divergência entre os valores requeridos pela parte autora (R$ 10.454,25) e reconhecidos pelo Distrito Federal (R$ 4.100,73) porque, em tese, podem demandar maior instrução processual.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.